Tribunal: TJMT
Processo: 1022365-42.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMA
RA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022365-42.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELENIR DA SILVA BARBOSA - CPF: 202.645.341-15 (APELANTE), SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA - CPF: 344.420.731-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO NUNES MIRANDA - CPF: 005.270.376-21 (APELADO), PAULO FERNANDO CHADU RIBEIRO BORGES - CPF: 648.178.811-00 (ADVOGADO), JULIANO COELHO MIRANDA BORGES - CPF: 912.242.686-87 (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDITO ANTONIO MIRANDA TIRADENTES BORGES - CPF: 068.763.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. CONVIVÊNCIA PÚBLICA. CONTÍNUA. DURADOURA. OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE AFFECTIO MARITALIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
. A autora sustenta ter mantido união estável com o de cujus por aproximadamente vinte e dois anos, desde 1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restaram demonstrados os requisitos legais estabelecidos no artigo 1.723 do Código Civil para o reconhecimento da união estável
post mortem
, quais sejam: (i) a convivência pública entre a apelante e o falecido; (ii) a continuidade e durabilidade dessa convivência; (iii) o objetivo de constituição de família (
affectio maritalis
); e (iv) a inexistência de impedimentos matrimoniais.

III. Razões de decidir

3. O alegado casamento religioso de 1998 não restou comprovado, e o documento apresentado se trata de fotografia do casal em ambiente aparentemente religioso, desprovida de qualquer certificação eclesiástica, data específica ou identificação do local, não possuindo aptidão probatória para demonstrar a realização de cerimônia matrimonial.

4. A própria apelante admitiu em depoimento pessoal que, a partir de 2008, o falecido passou a alternar períodos entre Mato Grosso e Minas Gerais, permanecendo cerca de sessenta dias em cada localidade, circunstância que fragiliza o requisito da convivência contínua exigido pela legislação civil.

5. As testemunhas arroladas pela apelante apresentaram conhecimento limitado e fragmentário da suposta vida em comum.

6. Os depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados demonstraram-se convergentes e contundentes.

7. A convivência pública, contínua e duradoura pressupõe habitualidade e constância no relacionamento, com compartilhamento efetivo de vida, elementos não demonstrados diante da alternância de residências por períodos de sessenta dias e dos longos períodos de afastamento físico entre as partes.

8. O objetivo de constituição de família (
affectio maritalis
), elemento subjetivo essencial à configuração da união estável, não restou satisfatoriamente demonstrado, sendo insuficiente o mero relacionamento amoroso sem efetiva comunhão de vida com assistência mútua, material e espiritual.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de união estável exige a demonstração cumulativa de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, não bastando a comprovação isolada de alguns desses requisitos. 2. A alternância de residências em estados distintos por períodos prolongados descaracteriza o requisito da continuidade exigido pelo artigo 1.723 do Código Civil. 3. A prova testemunhal contraditória e fragmentária, aliada à ausência de documentação idônea, é insuficiente para o reconhecimento post mortem da união estável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.521, 1.723, § 1o, e 1.725; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 00012129220158110052, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2023; TJ-MT, AC 10007451620248110009, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 20/10/2025; TRF-3, ApCiv 50003205820234036104, Rel. Des. Fed. David Diniz Dantas, 1a Turma, j. 25/03/2025; TJTO, AC 0010552-89.2022.8.27.2729, Rel. Des. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ELENIR DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem
em face de
SEBASTIÃO NUNES MIRANDA
e
JULIANO COELHO MIRANDA BORGES
.

A autora ajuizou ação de reconhecimento de união estável
post mortem
, alegando ter convivido com o
de cujus
, Benedito Antônio Miranda Tiradentes Borges, por aproximadamente 22 (vinte e dois) anos, de meados de 1998 até a data do seu falecimento em 01/09/2020. Os requeridos apresentaram contestação (id. 156966752), impugnando o pedido da autora e requerendo a expedição de ofícios a diversas instituições para comprovar que o falecido residia no município de Campina Verde/MG e não em Várzea Grande/MT. Realizada audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos pessoais da autora e do requerido Sebastião, além da oitiva de testemunhas de ambas as partes.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido (id. 337760935), fundamentando que as testemunhas da requerente divergiram e não conseguiram demonstrar a habitualidade da relação existente, bem como a coabitação e o
affectio maritalis
, fato ratificado pelas testemunhas arroladas pelos requeridos, que afirmaram com segurança que o falecido, nos últimos anos, residia na cidade de Campina Verde/MG.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (id. 337760936), alegando que restou provado pelas testemunhas que havia entre ela e o falecido um relacionamento longo e duradouro, e que as testemunhas foram unânimes ao afirmarem que viviam como marido e esposa. Sustenta ainda que existe prova documental nos autos do casamento religioso em 1998.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 337760938), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que a apelante não indicou qualquer prova que infirme a fundamentação da sentença. Requereram, ainda, a intimação da União, via Advocacia Geral da União, e do Ministério Público Federal para tomarem conhecimento dos fatos, considerando que o objetivo da ação seria o recebimento de pensão militar, já que o falecido era Sargento de carreira do Exército Brasileiro.

A apelante é isenta do recolhimento do preparo (id. 338573874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
ELENIR DA SILVA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem em face de
SEBASTIÃO NUNES MIRANDA e JULIANO COELHO MIRANDA BORGES
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, insta consignar que a união estável é reconhecida pela Constituição Federal, em seu art. 226, bem como pelo Diploma Civil, por meio dos seus artigos 1.723 e seguintes, vejamos:

"Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3o Para efeito da proteção do Estado,
é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar,
devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
§ 1o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens

Sobre o tema, pertinentes são os ensinamentos de Maria Berenice Dias:

"(...) No Código Civil, o termo "concubinato" é utilizado com a preocupação de diferenciá-lo da união estável (CC, art. 1.727). No entanto, a referência não é feliz. Como diz Rodrigo da Cunha Pereira, mesmo que comprovada a existência de um núcleo familiar, ele tem que ser negado. Não pode ser considerado uma família. É o fetichismo da lei que vale mais do que a realidade. Isso significa que eventuais direitos daí decorrentes terão que ser extraídos no campo do direito obrigacional.

Ninguém duvida que há quase uma simetria entre casamento e união estável. Ambos são estrutura de convívio que tem origem em um elo afetivo. A divergência diz exclusivamente com o modo de constituição. Enquanto o casamento te seu início marcado pela chancela estatal, a união estável não tem termo inicial estabelecido.
Nasce da consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo, do entrelaçamento de vidas e do embaralhar de patrimônio
. Assim, quando a lei trata de forma diferente a união estável em relação ao casamento, é de se ter a referência simplesmente como não escrita. Sempre que o legislador deixa de nominar a união estável frente a prerrogativas concedidas ao casamento, outorgando-lhe tratamento diferenciado, a omissão deve ser tida por inexistente, ineficaz e inconstitucional. Do mesmo modo, em todo texto em que é citado o cônjuge é necessário ler-se cônjuge ou companheiro.

A união estável nasce da convivência, simples fato jurídico que evolui para a constituição de ato jurídico, em face dos direitos que brotam dessa relação
(...)." (DIAS, Maria Berenice: Manual de Direito de Família, 15a ed., Editora Juspodium, São Paulo, 2022, pág. 609, 614).

Nesse mesmo sentido o eg. Tribunal de Justiça entende que ‘
é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Inteligência do art. 1 .723, do Código Civil’
. (TJ-MT - AC: 00012129220158110052, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)
e, ainda
:
Cabe ao autor o ônus de comprovar, de forma robusta, a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família. 3 - A ausência de provas documentais e testemunhais idôneas inviabiliza o reconhecimento judicial da união estável
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007451620248110009, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 20/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Logo, de uma análise sistemática legislativo-doutrinária e jurisprudencial, verifica-se que a afetividade aliada à intenção de constituição familiar são os fatores determinantes, diante da cautelosa e minuciosa análise fática, para se concluir, além dos imprescindíveis requisitos legais, a configuração, ou não, do vínculo de união estável entre as partes, desde que inexista qualquer impedimento ao matrimônio evidenciado.

Pois bem
.

A questão central deste recurso cinge-se ao reconhecimento post mortem da união estável entre a apelante
ELENIR DA SILVA BARBOSA
e o
de cujus

BENEDITO ANTÔNIO MIRANDA TIRADENTES BORGES
.

Para tanto, imperioso analisar se restaram demonstrados os requisitos legais estabelecidos no artigo 1.723 do Código Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

A apelante sustenta que manteve união estável com o falecido por aproximadamente vinte e dois anos,
desde 1998 até o óbito em setembro de 2020
. Todavia, o conjunto probatório produzido nos autos revela fragilidades insuperáveis que impedem o reconhecimento da pretendida entidade familiar, senão vejamos.

Em primeiro lugar, apelante alega que a união estável restou comprovada diante do casamento religioso, assim como pelo depoimento das testemunhas. Contudo, quanto ao alegado casamento religioso de 1998, observa-se que o documento acostado aos autos consiste meramente em fotografia do casal em ambiente que aparenta ser religioso (id. 337760860).

Tal registro fotográfico, desprovido de qualquer certificação eclesiástica, data específica ou identificação do local, não possui aptidão probatória para demonstrar a realização de cerimônia religiosa matrimonial. A jurisprudência é pacífica ao exigir documentação idônea para comprovação de atos jurídicos relevantes, não bastando meras fotografias descontextualizadas.

Em segundo lugar, no que tange aos depoimentos colhidos em audiência, verifica-se significativa divergência entre as narrativas apresentadas. A própria apelante, em seu depoimento pessoal, admitiu que a partir de 2008 o falecido passou a alternar períodos entre Mato Grosso e Minas Gerais, permanecendo cerca de sessenta dias em cada localidade. Tal circunstância, por si só, já fragiliza o requisito da convivência contínua exigido pela legislação civil.

As testemunhas arroladas pela autora, embora tenham confirmado a existência de relacionamento entre as partes, apresentaram conhecimento limitado e fragmentário da suposta vida em comum. A testemunha Donodete, vizinha desde 1987, relatou convivência que presenciou principalmente
entre 1999 e 2002, mencionando especificamente os natais de 2001 e 2002
. Já Marlene teve contato direto com o casal apenas
no ano 2000
, quando foi inquilina da apelante, mantendo posteriormente apenas contato indireto através de notícias recebidas da própria autora.

Em contrapartida, os depoimentos das testemunhas arroladas pelos apelados revelam-se contundentes e convergentes. Camilo Bento Gonçalves, administrador de lotérica em Prata/MG, afirmou categoricamente que via o falecido quase diariamente entre 2017 e 2021, de segunda a sábado, sem que este se ausentasse por períodos prolongados como três ou quatro meses. Tal relato é corroborado por Cléber Maurício Oliveira,
que foi locador do de cujus entre 2018 e 2020
,
confirmando que Benedito residia sozinho em imóvel alugado na cidade mineira
e que nunca mencionou viagens ao Mato Grosso.

Especialmente relevante é o depoimento de Manuel Divino, irmão do falecido, que afirmou
desconhecer pessoalmente a apelante, tendo conhecimento apenas de fotografias antigas da década de 1970
. Segundo seu relato,
nos últimos vinte anos, o de cujus residiu em diversas cidades mineiras e em Goiânia
, nunca tendo notícia de que morasse em Mato Grosso nesse período.

Vejamos (id. 337760907):

1. Elenir da Silva Barbosa (Autora)

Elenir afirma que teve um relacionamento com o Sr. Benedito (conhecido como Miranda) que começou na adolescência, quando tinham 16 anos. Após ambos ficarem viúvos/divorciados,
reataram e viveram juntos por 12 anos em Várzea Grande
, na Cohab Dom Bosco. Ela alega que, de 1999 a 2008, residiram de forma contínua e, após esse período, ele passou a alternar períodos em Minas Gerais (devido ao calor de MT) e Mato Grosso, onde ficava cerca de 60 dias por vez.
Eles se apresentavam como marido e mulher
, inclusive com participação dela em grupos de WhatsApp da família. Ela admite que seu interesse na ação é o
reconhecimento para fins previdenciários (soldo militar)
.

2. Donodete (Testemunha da Autora)

Vizinha de Elenir desde 1987 e conhecida de Benedito desde 1999. Como costureira, atendia o casal e afirma que
ele a acompanhava nas visitas, apresentando-se como marido
e tratando-a por "meu bem". Relata ter passado Natais com eles em 2001 e 2002, e que
Benedito possuía as chaves da casa de Helenir
. Segundo ela, embora ele viajasse para Minas Gerais para ver negócios e família, o "endereço fixo" dele era com Helenir em Várzea Grande.

3. Marlene (Testemunha da Autora)

Foi inquilina de Elenir, morando nos fundos de sua casa em 2000. Ela presenciou a convivência do casal naquele período e afirma que
eles eram noivos e trocavam alianças
. Após mudar-se em 2001, manteve contato apenas com Helenir, mas relata que recebia notícias de que continuavam juntos e que
Benedito sempre a chamava de "meu bem"
, inclusive durante a doença final.

4. Manuel Divino (Irmão do falecido - Informante)

Afirma que
não conhecia Elenir pessoalmente
, apenas por fotos antigas da década de 70, quando Benedito serviu em Cáceres. Segundo seu relato, nos últimos 20 anos,
Benedito morou em Minas Gerais (Uberaba, Campina Verde e Prata) e Goiânia
, nunca tendo notícia de que ele residisse no Mato Grosso nesse período. Ele afirma que o irmão vivia sozinho em Prata até falecer.

5. Camilo Bento Gonçalves (Testemunha dos Requeridos)

Administrador de uma lotérica em Prata (MG), afirma que conheceu Benedito em 2017. Relata que
via Benedito quase diariamente na lotérica ou na praça
, de segunda a sábado, entre 2017 e 2021. Segundo ele,
Benedito nunca se ausentava por períodos longos
(como 3 ou 4 meses) e, pelo seu conhecimento, o falecido morava sozinho em um quarto na cidade.

6. Cléber Maurício Oliveira (Testemunha dos Requeridos)

Conheceu Benedito em 2014 e foi seu locador em Prata (MG) entre 2018 e 2020. Afirma que
Benedito vivia sozinho em um cômodo alugado
e que
nunca ouviu falar de Elenir
.
Relata que o falecido frequentava a mesma igreja e que se viam quase todos os dias
; Benedito mencionava viagens para visitar irmãos em Goiânia e Campina Verde, mas
nunca citou viagens para o Mato Grosso
.

7. Sebastião Nunes Miranda (Requerido - Sobrinho)

Afirma que a família sabia de uma "namorada" antiga do Mato Grosso, mas
nega qualquer conhecimento de união estável recente
. Relata que Elenir apareceu no grupo da família após Benedito contrair COVID, alegando ser namorada apaixonada. Ele afirma que
Benedito sempre morou em Minas ou Goiânia
e que removeu Elenir do grupo de WhatsApp por sentir que ela estava tentando "armar alguma coisa" ou "induzi-los" a acreditar no relacionamento

Destarte, como afirmado anteriormente, a convivência pública, contínua e duradoura pressupõe habitualidade e constância no relacionamento, com compartilhamento efetivo de vida. Contudo, os elementos probatórios demonstram que, quando muito, existiu relacionamento intermitente, com longos períodos de afastamento físico entre as partes. A alternância de residências por períodos de sessenta dias, conforme admitido pela própria apelante, descaracteriza a continuidade exigida pela norma civil.

Ademais, o objetivo de constituição de família, elemento subjetivo essencial à configuração da união estável, não restou satisfatoriamente demonstrado. A apresentação pública como casal, embora mencionada por algumas testemunhas, limita-se a períodos remotos e específicos, não havendo comprovação de manutenção dessa condição ao longo dos alegados vinte e dois anos de relacionamento.

O
affectio maritalis
, enquanto elemento anímico caracterizador da união estável, exige mais do que mero relacionamento amoroso, demandando efetiva comunhão de vida com assistência mútua, material e espiritual. As provas produzidas não demonstram tal comunhão, evidenciando, ao contrário, vidas paralelas desenvolvidas em estados distintos da federação.

Sobre a matéria, trago os seguintes julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou provimento ao apelo, mantendo a negativa de concessão de pensão por morte sob o fundamento de ausência de comprovação de união estável com o falecido servidor público. II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou a união estável com o falecido, condição necessária para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.
III. Razões de decidir 3.
O conjunto probatório não demonstrou a existência de união estável entre a parte autora e o falecido servidor público. Divergência entre os endereços constantes nos documentos e ausência de outras provas robustas, como declaração de dependência no imposto de renda ou registros médicos
. 4. Testemunho produzido nos autos não foi suficiente para comprovar a convivência pública e duradoura com o falecido. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação de união estável impede a concessão do benefício de pensão por morte.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, V. Jurisprudência relevante citada: TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, Rel . Des. Fed. Santos Neves, DJU 23/8/2007. (TRF-3 - ApCiv: 50003205820234036104, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DINIZ DANTAS, Data de Julgamento: 25/03/2025, 1a Turma, Data de Publicação: 28/03/2025) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL
. PROVAS INSUFICIENTES DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADOURA E CONTÍNUA. FALTA DE AFFECTIO MARITALIS. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UMA UNIDADE FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A união estável é situação de fato que dá "aparência de casamento", independentemente de haver prole comum, da coabitação e até mesmo da dependência econômica, embora sejam todos elementos que, presentes, reforçam favoravelmente a tese de união estável e, ausentes, desafiam redobrado esforço de explicar-lhes a ausência.
2. Para fins de reconhecimento da união estável, nos termos do art. 1 .723 do Código Civil, não é qualquer relação que enseja tal vínculo. Há de restar comprovada a entidade familiar pública, notória, contínua, duradora e destinada a constituição de um núcleo familiar. É imprescindível, portanto, a comprovação da entidade familiar por quem a requereu, para fins de obtenção dos consectários legais e sociais pertinentes. Não basta a presença de apenas um ou alguns dos requisitos, sendo preciso que todos se mostrem evidenciados para que a união seja considerada estável
.
3. Os documentos apresentados são frágeis e meramente declaratórios, os quais são incapazes de dirimir a discussão em comento. Desse modo, faz-se necessário conjunto probatório consistente, tendo em vista que a falta de comprovação do affectio maritalis, impede o reconhecimento da união estável, com fundamento nos preceitos constitucionais (art. 226, § 3o), bem como do art . 1.723 do CC
. 4. Assim, na medida em que há indagação a respeito da matéria, por menor que seja, a questão deve ser discutida por vias ordinárias, motivo pelo qual incabível a declaração de união estável nos presentes autos.
No caso dos autos, os elementos de prova, especialmente os documentos e a oitiva de testemunha e da declarante, não foram suficientes a comprovar relação conjugal mantida entre a autora e o falecido, não tendo preenchido os requisitos necessários a configuração da união estável. A parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil
. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.1 (TJTO, Apelação Cível, 0010552-89.2022.8.27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BBARBOSA, julgado em 12/02/2025, juntado aos autos em 13/02/2025 15:23:29) (destaquei)

Na hipótese, o magistrado de primeiro grau procedeu à adequada valoração do conjunto probatório, identificando com precisão as contradições e fragilidades dos depoimentos favoráveis à apelante, bem como a consistência e convergência dos relatos que demonstram a residência habitual do falecido em Minas Gerais nos anos que antecederam seu óbito.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais indispensáveis ao reconhecimento da união estável, notadamente a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem.

Fixo
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida à apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026